Tribunal: TJPA
Processo: 0001852-19.2010.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001852-19.2010.8.14.0010

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO SILVA DE FREITAS, NELSON BARBOSA MIRANDA, RONILDO CORREA DA COSTA, SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA, AGENOR BRABO DE SOUZA, MANOEL DA GRACA SILVA, ALVARO AMARAL DA SILVA FILHO, FRANKLIN FONSECA FILGUEIRA, JOSE MARIA DA SILVA BARBOSA FILHO, JOSE MARIA COSTA DE AZEVEDO, PAULO ROBERTO DA SILVA QUARESMA, BENEDITO SILVA AZEVEDO, CLEBER SANTOS COSTA, EDSON JOSE DA COSTA SILVA, SEBASTIANA AFONSO DA CUNHA GUEDES, CLAUDOMIRO PINHEIRO DA SILVA, MANOEL JOSE COSTA DE AZEVEDO, HELIO DOS SANTOS MELO, CLEBER MARCIO ARAGAO DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0001852-19.2010.8.14.0010

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível/ Remessa Necessária

Apelante: Estado do Pará

Apelados: Reginaldo Silva de Freitas e outros

Procuradoria de Justiça: Tereza Cristina de Lima

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIÇO PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, para determinar a convocação dos impetrantes/apelados indicados na decisão à realização do teste de aptidão física e inspeção de saúde, sendo-lhes garantidas as condições para dar continuidade na disputa de vaga referentes ao CFS, indeferindo a pretensão dos impetrantes Edson José da Costa Silva, Cleber Santos e Claudomiro Pinheiro da Silva, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

2. No direito, fato consumado compreende situação material sedimentada, consolidada juridicamente pelo decurso do tempo, pela incidência legal ou por amparo em decisão judicial. Desconstituí-lo implicaria circunstancialmente na fragilização de valores protegidos pelo Estado de Direito, tais como a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e, por conseguinte, o bem comum.

3. O retorno ao status
a quo
se mostra contrário ao senso de justiça, até mesmo porque a maioria dos impetrantes/apelados já concluíram com aproveitamento o
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS PM 2021,
estando na graduação de 2º Sargento.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, e negar provimento ao apelo, para manter a sentença de 1º grau, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

P
rocesso nº 0001852-19.2010.8.14.0010

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível/ Remessa Necessária

Apelante: Estado do Pará

Apelados: Reginaldo Silva de Freitas e outros

Procuradoria de Justiça: Tereza Cristina de Lima

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (PROCESSO N.º 0001852-19.2010.8.14.0010) impetrado por
REGINALDO SILVA DE FREITAS E OUTROS
contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA tendo a sentença recorrida julgado parcialmente procedente a pretensão exordial, para determinar a convocação dos impetrantes indicados na decisão à realização do teste de aptidão física e inspeção de saúde, sendo-lhes garantidas as condições para dar continuidade na disputa de vaga referentes ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), indeferindo a pretensão dos impetrantes Edson José da Costa Silva, Cleber Santos e Claudomiro Pinheiro da Silva, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando que a demanda perdeu seu objeto, uma vez que o CFS/2010 se encerrou no dia 28 de dezembro de 2010, antes mesmo de qualquer notificação/intimação do Estado do Pará ou da Autoridade Coatora, razão pela qual seria impossível cumprir a determinação judicial.

Aduz que não existe qualquer ilegalidade praticada pelo Estado do Pará, uma vez que os candidatos/impetrantes não se adequaram ao critério de antiguidade.

Afirma que para participação no Curso de Formação de Sargentos, há duas maneiras: ou os Cabos se inscrevem diretamente no Curso, pelo critério antiguidade, desde que dentro do número de vagas disponibilizadas para tanto e na lista de antiguidade publicada. Ou, caso contrário, participam do processo seletivo.

Sustenta que pelas suas classificações na lista de antiguidade, os impetrantes não possuíam direito a participar do CFS/2010 pelo critério de antiguidade, pois estavam além do número de vagas ofertadas, o que demonstra a inexistência de direito líquido e certo.

Finaliza relatando que o art. 48 da Lei Complementar Estadual 053/06 é expresso ao determinar que as promoções sejam efetuadas de forma progressiva, condicionadas à disponibilidade financeira e orçamentária do Estado.

Contrarrazões constante no ID 3367003.

O Recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 4015783).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de 1º em todos os seus termos. (ID 4532723)

Em despacho de ID. Num. 4961471, a D. Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves requereu informações ao Estado do Pará, no intuito de estabelecer ou não a perda do objeto do feito.

Resposta do Estado do Pará constante no ID 5173589.

Os autos foram encaminhados novamente ao
Parquet
para manifestação acerca dos fatos novos informados no ID. Num. 5173589, relatando sobre a situação dos Apelados.

Diante das novas informações, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos da manifestação ministerial apresentada no ID 4532723 e opinou pelo prosseguimento do feito, uma vez que a participação presente ou futura dos apelados no Curso de Formação de Sargentos, somente foi possível por meio de determinação judicial, logo, não se deve falar em perda do interesse de agir, pois os efeitos da decisão persistirão até o fim, salvo em caso de cassação e revogação da medida. (ID 7152879).

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, para determinar a convocação dos impetrantes/apelados indicados na decisão, à realização do teste de aptidão física e inspeção de saúde, sendo-lhes garantidas as condições para dar continuidade na disputa de vaga referentes ao Curso de Formação de Sargentos, indeferindo a pretensão dos impetrantes Edson José da Costa Silva, Cleber Santos e Claudomiro Pinheiro da Silva, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, em
7 de dezembro de 2010
, os militares impetraram mandado de segurança em desfavor de ato do Senhor Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará, sustentando que embora gozassem de todos os requisitos exigidos, não lhes foi permitido inscrever-se na inspeção de saúde e teste de aptidão física, o que lhes permitiriam com tal requisito pleitear promoção na carreira militar.

Em
16 de dezembro de 2010
, a Juíza de Direito Substituta da Comarca de Breves, Dra. Priscila Mousinho, exarou decisão interlocutória deferindo PARCIALMENTE a liminar pleiteada, determinando que os impetrantes fossem convocados à inspeção de saúde e teste de aptidão física, à exceção dos impetrantes Edson José da Costa Silva, Cleber Santos e Claudomiro Pinheiro da Silva.

A Sentença foi proferida em
5 de março de 2013,
tendo o Juízo
a quo

CONFIRMADO
os termos da decisão liminar.

Com base nesses fatos, constatei que os militares REGINALDO SILVA DE FREITAS; MANUEL JOSÉ COSTA DE AZEVEDO; FRANKLIN FONSECA FILGUEIRA; SEBASTIÃO RODRIGUES BARBOSA; CLÉBER MÁRCIO ARAÇÃO DIAS; JOSE MARIA COSTA DE AZEVEDO I; BENEDITO SILVA AZEVEDO; NELSON BARBOSA MIRANDA, MANOEL DA GRAÇA SILVA e PAULO ROBERTO DA SILVA QUARESMA
não apenas participaram do Curso de Formação de Sargentos, que era objeto da presente demanda, como foram efetivados na patente de 3º Sargento, foram depois promovidos a 2º Sargento e hoje estão matriculados em Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.

Os militares JOSE MARIA DA SILVA BARBOSA FILHO; AGENOR BRABO DE SOUZA; RONILDO CORRÊA DA COSTA; CLEBER SANTOS COSTA; SEBASTIANA AFONSO DA CUNHA GUEDES; ALVARO AMARAL DA SILVA FILHO; EDSON JOSÉ DA COSTA SILVA ainda não foram convocados para o Curo de Aperfeiçoamento de Sargentos, por estarem fora do número de vagas previsto,
mas concluíram com aproveitamento o
Curso de Formação de Sargentos
, galgando para a patente de Sargento da PM/PA.

Diante disso, verifico que houve solidificação de situações fáticas em razão do decurso de tempo, de maneira que reverter esse quadro,
implicaria em danos desnecessários aos apelados.

No direito, fato consumado compreende situação material sedimentada, consolidada juridicamente pelo decurso do tempo, pela incidência legal ou por amparo em decisão judicial. Desconstituí-lo implicaria circunstancialmente na fragilização de valores protegidos pelo Estado de Direito, tais como a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e, por conseguinte, o bem comum.

No caso em apreço, o retorno ao status
a quo
se mostra contrário ao senso de justiça, até mesmo porque a maioria dos impetrantes/apelados já concluíram com aproveitamento o
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS PM 2021,
estando na graduação de
2º Sargento
.

Assim, nesses casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, a jurisprudência do STJ tem-se firmado no sentido de aplicar a teoria do fato consumado.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO -POSSIBILIDADE - PARECER MINISTERIAL PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS - SENTENÇA MANTIDA. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, em casos excepcionais, em que a restauração da legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido, é admissível a aplicação da teoria do fato consumado. (AgInt no REsp nº 1.338.886/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/04/2018) 2. Na espécie, o estudante era concluinte do último ano do ensino médio, que tinha previsão de término para 19/04/2018, momento em que pretendeu a matrícula e fora negada pela ausência da conclusão dos créditos do ensino médio. 3. Contudo, o estudante teve deferida ao seu favor liminar em 26/07/2018, permitindo-lhe a matrícula e início do curso. Desde então, já se passaram quase 02 (dois) anos, de modo que não se afigura razoável a desconstituição da situação consolidada. 4. Reexame necessário improvido, sentença mantida.

(TJ-BA - REEX: 05014566520188050103, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020)

Cabe ressaltar, que eventual modificação na situação funcional dos militares causaria prejuízos ao próprio Estado do Pará, ora apelante, uma vez que já foi investido verbas públicas para capacitação/promoção dos militares, de modo que já estão qualificados a exercer atribuições da patente de Sargento.

Desse modo, em que pese a exigência legal de observância do quantitativo de vagas para o Curso de Formação de Sargentos, não vislumbro ser razoável, a esta altura, desconstituir a situação dos referidos militares.

Diante do exposto, conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação.
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022